Tribunal: TJBA
Processo: 8048157-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048157-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: DIEGO CUNHA DE MELLO

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA AO TETO DE 30%. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO E PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de superendividamento com pedido de indenização, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento e conta corrente ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos do autor.

2. A decisão agravada também fixou astreintes em caso de descumprimento e expediu ofício à fonte pagadora para cumprimento da ordem judicial. Agravo interno manejado em face da negativa de efeito suspensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a limitação dos descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do devedor ao percentual de 30%, à luz da Lei nº 14.181/2021 e dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial; e (ii) saber se a imposição de multa por descumprimento da tutela de urgência foi desproporcional ou desarrazoada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu normas de proteção ao consumidor superendividado, consagrando o princípio da preservação do mínimo existencial (CDC, art. 6º, X e art. 54-A, §1º).

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJBA reconhece a possibilidade de limitar descontos mensais em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida, com o fim de evitar violação ao direito à subsistência.

6. Demonstrado nos autos que os descontos realizados superavam 54% da renda líquida mensal do consumidor, configurando estado de superendividamento.

7. A fixação de multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial não se mostra desproporcional, porquanto limitada a R$ 10.000,00, e destinada a compelir o cumprimento da tutela deferida, sem configurar enriquecimento sem causa.

8. A ausência de demonstração concreta de prejuízos à instituição financeira afasta o periculum in mora necessário à concessão do efeito suspensivo.

9. Com o julgamento do agravo principal, resta prejudicado o agravo interno, por perda superveniente de objeto.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8048157-13.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante

B
ANCO DO BRASIL S/A
e como
agravado

DIEGO CUNHA DE MELLO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente